Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706062-91.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO APOSTOLICO A HORA DA PALAVRA, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. QUANTUM. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 90, do CPC, anuncia que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. Formulado pedido de desistência da ação, depois de angularizada a relação processual, inclusive com a apresentação de contestação pela parte ré, incumbe a parte autora arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme regramento processual. 3. Em casos em que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o[1], do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, caput, §§ 2o e 3o, incisos I e II, § 4o, inciso III, e § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, caput, §§ 2o e 3o, incisos I e II, § 4o, inciso III, e § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003